Tribunal: TJMT
Processo: 1020375-59.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020375-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS - JULGAMENTO REALIZADO - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE

-

ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE 4 % PARA 2,5%, CONDIZENTE COM DEMAIS DEMANDAS JÁ ANALISADAS POR ESTA E. CÂMARA - RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1020375-59.2024.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1020375-59.2024.8.11.0041, na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos seguintes termos
“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas. (Autos 0000504-28.2017.8.27.2703, 0800205-28.2015.8.23.0010, 0000081-74.2014.8.04.7501, 0000162-56.2018.8.04.6701, 0000164-23.2018.8.04.3501, 0000248-95.2014.8.04.5301, 0000352-64.2018.8.04.6201, 0000776-81.2018.8.04.5401, 0000002-45.2014.8.04.5901, 0000106-69.2013.8.04.3800, 0000988-03.2018.8.04.6501, 0001273-88.2018.8.04.4401, 0008692-37.2016.8.11.0004, 0001442-53.2016.8.04.5401 e 0001574-35.2018.8.04.4401) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1º do CC).Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões, aduz que a sentença deixou de considerar que
“(i) o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração, (ii) o trabalho do profissional da advocacia vai muito além das peças processuais que ficam encartadas na cópia dos autos e (iii) o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o serviço do apelante mesmo com a rescisão antecipada do contrato.”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente no que se refere aos Processos ns. 0000504-28.2017.8.27.2703, 0800205-28.2015.8.23.0010, 0000081- 74.2014.8.04.7501, 0000162-56.2018.8.04.6701, 0000164-23.2018.8.04.3501, 0000248- 95.2014.8.04.5301, 0000352-64.2018.8.04.6201, 0000776-81.2018.8.04.5401, 0000002- 45.2014.8.04.5901, 0000106-69.2013.8.04.3800, 0000988-03.2018.8.04.6501, 0001273- 88.2018.8.04.4401, 0008692-37.2016.8.11.0004, 0001442-53.2016.8.04.5401 e 0001574-35.2018.8.04.4401.

Requer, pois, a reforma da sentença
“Pelo exposto, requer dignem-se Vossas Excelências em conhecer e prover o presente recurso para reformar a sentença recorrida e: Arbitrar os honorários advocatícios pelo trabalho realizado nos processos de números 0000504-28.2017.8.27.2703, 0800205-28.2015.8.23.0010, 0000081-74.2014.8.04.7501, 0000162-56.2018.8.04.6701, 0000164-23.2018.8.04.3501, 0000248-95.2014.8.04.5301, 0000352-64.2018.8.04.6201, 0000776-81.2018.8.04.5401, 0000002-45.2014.8.04.5901, 0000106-69.2013.8.04.3800, 0000988-03.2018.8.04.6501, 0001273-88.2018.8.04.4401, 0008692-37.2016.8.11.0004, 0001442-53.2016.8.04.5401 e 0001574-35.2018.8.04.4401, entre dez e vinte por cento dos valores atualizados das causas, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 e 20, do art. 85 do CPC; a) Subsidiariamente, requer sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados pelos trabalhos realizados nos processos de números 0000504-28.2017.8.27.2703, 0800205-28.2015.8.23.0010, 0000081- 74.2014.8.04.7501, 0000162-56.2018.8.04.6701, 0000164-23.2018.8.04.3501, 0000248-95.2014.8.04.5301, 0000352-64.2018.8.04.6201, 0000776-81.2018.8.04.5401, 0000002- 45.2014.8.04.5901, 0000106-69.2013.8.04.3800, 0000988-03.2018.8.04.6501, 0001273- 88.2018.8.04.4401, 0008692-37.2016.8.11.0004, 0001442-53.2016.8.04.5401 e 0001574- 35.2018.8.04.4401, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O BANCO BRADESCO S.A.
, em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa, pela impossibilidade de julgamento antecipado da Lide, bem como Nulidade da Sentença pela Negativa de Prestação Jurisdicional, porquanto não houve julgamento dos Embargos de Declaração opostos.

No mérito, assevera a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito à forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Verbera
“Com efeito, o ora Apelante demonstrou a ausência de interesse processual do Apelado (CPC, art. 337, XI), e o fez com fundamento em três razões: (i) ausência de satisfação da condição contratual (êxito); (ii) existência de contratação, a afastar a possibilidade de arbitramento; e (iii) ausência de negativa, pelo Apelante, ausência de prestação de contas pelo Apelado e assinatura de termo de quitação pelo escritório Galera Mari.”

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer
“Diante do exposto, requer a esse colendo Tribunal de Justiça o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, devendo, por conseguinte, ser acolhida a 1.ª preliminar arguida para anular o processo e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo “a quo” para que reabra a instrução e conceda as partes o direito à ampla defesa/produção de provas, pois evidente o cerceamento com o julgamento antecipado. Sucessivamente, se superada a 1.ª, que seja provido o recurso para acolher a segunda preliminar, devendo ser anulada a sentença de fls. e determinado o Juiz singular que julgue de forma completa os embargos de declaração apresentados pelo Banco. Caso ultrapassadas as preliminares, no mérito, que seja provido o apelo e reformada a sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a ausência de direito do recorrido para receber honorários na ação listada na inicial de fls., no que estará sendo restabelecida a JUSTIÇA!”.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Recursos serão analisados conjuntamente

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO BANCO BRADESCO

Neste tocante, é cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento.

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

Além disso, em sendo matéria de direito e de fato e a causa estiver madura para julgamento de mérito, pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I e II, do art. 355 do Código de Processo Civil/15
“ O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

O julgador deve agir com parcimônia e atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo) a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas, entretanto, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL, E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 136341 / SP).”

"APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS DA PESSOA SEGURADA DECORRENTES DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 ANEEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A responsabilidade civil da ré, no presente caso, é objetiva, nos termos do que prescrevem os artigos 37, §6º da CF e artigo 14 do CDC, de modo que para configuração do dever de indenizar basta a existência de prova do dano e do nexo causal, restando, por consequência, à parte ré a comprovação da ocorrência das excludentes legais. - No caso dos autos, em que pese evidenciados os danos ocasionados nos bens do segurado, não houve pedido administrativo de ressarcimento de danos, o que acarreta na impossibilidade da concessionária de energia elétrica averiguar os prejuízos causados e reclamados e, por consequência, poder realizar prova a respeito da exclusão de sua responsabilidade. Aplicação da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, cujas normas procedimentais para ressarcimento dos danos decorrentes de suposta oscilação elétrica na rede de energia não foram observados. APELO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA." (Apelação Cível, Nº 50147641020218210033, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 05-02-2024).

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENDO O MAGISTRADO O DESTINATÁRIO DA PROVA, AUTORIZADO ESTÁ, FULCRO NO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A INDEFERIR A REALIZAÇÃO DE PROVA POR ENTENDÊ-LA DESNECESSÁRIA PARA UMA PERFEITA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO QUE LHE É POSTA. MÉRITO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO VERBAL INJUSTIFICADA. RELAÇÃO SABIDAMENTE TUMULTUADA, ENRAIZADA DE ANIMOSIDADE. O SIMPLES FATO NARRADO PELA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA QUE TENHA DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. O FATO DESCRITO NA EXORDIAL NÃO TEM RELEVÂNCIA JURÍDICA TRATANDO-SE DE MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA, POR PARTE DA PARTE AUTORA, DE TER REALMENTE PASSADO POR CONSTRANGIMENTO GRAVE. PARA HAVER A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, A PARTE AUTORA DEVERIA TER SOFRIDO UM CONSTRANGIMENTO RELEVANTE, UMA SITUAÇÃO DIFÍCIL, O QUE, EM VERDADE, NÃO EXISTIU. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível, Nº 50006734420188214001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 14-12-2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO ENVOLVENDO INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL PARA FINS SECURITÁRIOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1.As controvérsias recursais versam, preliminarmente, quanto ao cerceamento de defesa e, no mérito, quanto ao descabimento de indenização securitária por sinistro envolvendo invalidez permanente, na hipótese em que não demonstrada a ocorrência de acidente pessoal para fins securitários. 2.A teor do disposto do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do processo, de ofício ou a requerimento da parte, sendo certo que, na hipótese de entender que já presentes elementos suficientes para o julgamento da lide, mostre-se possível o respectivo indeferimento, a fim de não retardar o julgamento do processo. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. 3. (...). DESACOLHERAM A PRELIMINAR RECURSAL E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50109543120188210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Redator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-05-2022).

Feitas essas breves considerações,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO

A questão é singela e, embora desfavoráveis aos interesses do Apelante, os Embargos foram analisados, tendo sido, inclusive, parcialmente acolhidos, vejamos:

“Vieram os autos conclusos para análise dos aclatatórios da requerida.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que razão em parte assiste a recorrente, pois embora mencionado no ato sentencial questão inerente a falta de interesse processual, essa é não foi sustitada nos autos de modo que merece ser decotado o trecho.

Nos demais termos, o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) negritei.

Com essas considerações, ACOLHO em parte os embargos de declaração, para decotar da sentença o trecho inerente à falta de interesse de agir, não suscitada na demanda.”

Feitas essas breves considerações,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado,
trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1020375-59.2024.8.11.0041, na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos seguintes termos
“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas. (Autos 0000504-28.2017.8.27.2703, 0800205-28.2015.8.23.0010, 0000081-74.2014.8.04.7501, 0000162-56.2018.8.04.6701, 0000164-23.2018.8.04.3501, 0000248-95.2014.8.04.5301, 0000352-64.2018.8.04.6201, 0000776-81.2018.8.04.5401, 0000002-45.2014.8.04.5901, 0000106-69.2013.8.04.3800, 0000988-03.2018.8.04.6501, 0001273-88.2018.8.04.4401, 0008692-37.2016.8.11.0004, 0001442-53.2016.8.04.5401 e 0001574-35.2018.8.04.4401) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1º do CC).Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos 0000504-28.2017.8.27.2703, 0800205-28.2015.8.23.0010, 0000081- 74.2014.8.04.7501, 0000162-56.2018.8.04.6701, 0000164-23.2018.8.04.3501, 0000248- 95.2014.8.04.5301, 0000352-64.2018.8.04.6201, 0000776-81.2018.8.04.5401, 0000002- 45.2014.8.04.5901, 0000106-69.2013.8.04.3800, 0000988-03.2018.8.04.6501, 0001273- 88.2018.8.04.4401, 0008692-37.2016.8.11.0004, 0001442-53.2016.8.04.5401 e 0001574-35.2018.8.04.4401.

Pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Quanto ao termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Requerido não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Nesse passo, extrai-se dos documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos:

PROCESSO Nº 0000504-28.2017.8.27.2703. COMARCA DE ANANÁS/TO

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 13/06/2017 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 03 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Valdemar Batista Nepomoceno e Outro, cujo valor da causa atualizado até 15/05/2024, perfaz o montante de R$ 381.385,11 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).

(...)

5.2. PROCESSO Nº 0800205-28.2015.8.23.0010. COMARCA DE BOA VISTA/RR

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 08/01/2015 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 05 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Aldeia Industria e Comercio LTDA e Outro, cujo valor da causa atualizado até 15/05/2024, perfaz o montante de R$ 431.581,94 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).

(...)

5.3. PROCESSO Nº 0000081-74.2014.8.04.7501. COMARCA DE TEFÉ/AM O requerente atuou nesta demanda entre o período de 29/08/2014 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 06 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de G. Gomes da Costa & CIA LTDA – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 239.206,87 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e seis reais e oitenta e sete centavos).

(...)

5.4. PROCESSO Nº 0000162-56.2018.8.04.6701. COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 24/08/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 03 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Edelson Penaforth Pinto – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 206.079,12 (duzentos e seis mil, setenta e nove reais e doze centavos).

(...)

5.5. PROCESSO Nº 0000164-23.2018.8.04.3501. COMARCA DE CARAUARI/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 24/08/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 03 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Renario Sampaio Do Nascimento –ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 207.893,00 (duzentos e sete mil, oitocentos e noventa e três reais).

(...)

5.6. PROCESSO Nº 0000248-95.2014.8.04.5301. COMARCA DE LÁBREA/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 29/08/2014 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 06 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Manoel Francisco Souza de Oliveira, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 239.618,30 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e trinta centavos).

(...)

5.7. PROCESSO Nº 0000352-64.2018.8.04.6201. COMARCA DE NOVO ARIPUANÃ/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 26/09/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 02 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Busca e Apreensão, promovida em desfavor de Salomão Industria e Comercio de Madeiras, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 244.279,15 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos).

(...)

5.8. PROCESSO Nº 0000776-81.2018.8.04.5401. COMARCA DE MANACAPURU/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 02/05/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 07 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Francisco Maximo da Silva - ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 223.241,47 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos).

(...)

5.9. PROCESSO Nº 0000002-45.2014.8.04.5901. COMARCA DE NOVO AIRÃO/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 10/01/2014 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 06 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de G. A Passos da Costa Santana – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 456.828,13 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e treze centavos).

(...)

5.10. PROCESSO Nº 0000106-69.2013.8.04.3800. COMARCA DE COARI/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 03/04/2013 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 07 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de J. P. Transportes de Cargas e Passageiros LTDA - ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 211.855,47 (duzentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

(...)

5.11. PROCESSO Nº 0000988-03.2018.8.04.6501. COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 17/09/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 03meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Santiago Souza da Silva – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 221.507,33 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e sete reais e trinta e três centavos).

(...)

5.12. PROCESSO Nº 0001273-88.2018.8.04.4401. COMARCA DE HUMAITÁ/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 03/07/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 05 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de M. S. Rodrigues Ferreira EPP, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 273.999,70 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

(...)

5.13. PROCESSO Nº 0008692-37.2016.8.11.0004. COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 09/08/2016 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 04 ANOS com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Luiz Alves Barbosa, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 518.569,66 (quinhentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

(...)

5.14. PROCESSO Nº 0001442-53.2016.8.04.5401. COMARCA DE MANACAPURU/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 04/10/2016 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 04 anos e 02 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de P. A. dos Santos Penha ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 278.956,51 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

(...)

5.15. PROCESSO Nº 0001574-35.2018.8.04.4401. COMARCA DE HUMAITÁ/AM

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 03/08/2018 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 02 anos e 04 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de D S F Relvas – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 16/05/2024, perfaz o montante de R$ 223.129,43 (duzentos e vinte e três mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e três centavos).”

Em 19/11/2020 ocorreu a
Rescisão contratual com o banco Apelado.

In casu
, cuida-se de 15 processos, e em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, considerando a natureza das demandas objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado, este deve ser reduzido para 2,5 % (dois e meio por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas, condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA

e NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Sem majoração pelo parcial provimento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025